Tribunal: STF
Processo: Inq 380
Classe: Inq
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1992-11-11
Data de publicação: 1992-11-11

Ementa:
QUEIXA CRIME - INICIAL - INEPCIA. EXSURGINDO DA INICIAL A
COMPREENSAO DOS FATOS E, PORTANTO, VIABILIZADA A  DEFESA, DESCABE
FALAR EM INEPCIA.
          QUEIXA CRIME - DECADENCIA - LEI N. 5.250/67 - O  PRAZO
PREVISTO NO PAR. 1. DO ARTIGO 41 DA LEI N. 5.250/67 E DE DECADENCIA,
CORRENDO A PARTIR DA DATA EM QUE VEICULADAS AS ASSERÇÕES TOMADAS
COMO OFENSIVAS. A REPETIÇÃO DESTAS EM PECAS APRESENTADAS EM JUÍZO
NÃO TEM O CONDAO DE FAZER SURGIR UM NOVO TERMO INICIAL DO PRAZO DE
TRES MESES.
          INJURIA - DIFAMAÇÃO - OFENSA IRROGADA EM JUÍZO -
INEXISTÊNCIA DE CRIME. A TEOR DO DISPOSTO NO INCISO I DO ARTIGO 142
DO CÓDIGO PENAL, NÃO CONSUBSTANCIA QUER O CRIME DE INJURIA, QUER O DE
DIFAMAÇÃO "PUNIVEIS" A OFENSA IRROGADA EM JUÍZO, NA DISCUSSÃO DA
CAUSA, PELA PARTE OU PROCURADOR CONSTITUIDO.
          CALUNIA - ELEMENTO SUBJETIVO - PECAS DE PROCESSO -
DESCARACTERIZAÇÃO. SE E CERTO QUE MAGISTRADOS, MEMBROS DO MINISTÉRIO
PÚBLICO, ADVOGADOS E PARTES DEVEM-SE RESPEITO MUTUO, NÃO MENOS
CORRETO E QUE O CRIME DE CALUNIA PRESSUPOE COMO ELEMENTO SUBJETIVO
DO TIPO O DOLO. A VEICULAÇÃO DE FATOS EM PECAS JUDICIAIS, COM O
INTUITO DE LOGRAR PROVIMENTO FAVORAVEL, ENCERRA O "ANIMUS NARRANDI" A
EXCLUIR A CONFIGURAÇÃO DO CRIME DE CALUNIA.